Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL CORRETOS. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, e foram mantidos no acórdão que julgou a apelação.
2. A fase de cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado rediscutir as verbas de sucumbência ou a alteração dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 507 do CPC).
3. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial estão em conformidade com o comando sentencial e o acórdão que o confirmou, não havendo erro na apuração dos valores devidos a título de honorários advocatícios.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.